Tribunal: TJMT
Processo: 1015181-25.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015181-25.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA KARIN RIBEIRO PEIXOTO - CPF: 053.442.341-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recorrente:

Bruna Karin Ribeiro Peixoto

Recorrida:

Dental Uni – Cooperativa Odontológica

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO VÁLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que a negativação promovida pela empresa recorrida decorreu de débito legítimo oriundo de contrato regularmente firmado e utilizado pela autora. A sentença ainda julgou procedente o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento do valor da dívida discutida e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida por inexistência de relação contratual; e (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora ao negar vínculo jurídico com a parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes resta comprovada por meio de diversos documentos apresentados pela recorrida, incluindo contrato assinado, proposta de adesão, guias de tratamento odontológico assinadas pela autora, relatório de utilização do plano e gravação de áudio em que a própria recorrente solicita informações sobre procedimentos.

4.

A recorrente não impugna de forma específica os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas, o que enfraquece sua tese de ausência de vínculo contratual.

5.

As assinaturas constantes dos documentos apresentados pela recorrida coincidem com aquelas presentes nos documentos da própria autora, corroborando a autenticidade da contratação e da utilização dos serviços.

6.

A negativa de vínculo contratual pela autora, frente à robustez das provas constantes dos autos, configura alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

7.

Não há configuração de dano moral, pois a negativação do nome da recorrente decorreu do exercício regular de direito por parte da recorrida, diante da inadimplência devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação do nome do consumidor é legítima quando comprovada a contratação e a inadimplência, não configurando dano moral indenizável.

2.

A litigância de má-fé se caracteriza quando a parte altera conscientemente a verdade dos fatos, especialmente ao negar relação jurídica comprovada por documentos idôneos.

3.

Alegações genéricas desacompanhadas de impugnação específica não são aptas a infirmar provas documentais produzidas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, artigos. 46 e 55; Código de Processo Civil, artigos. 80, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1076115-25.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recorrente:

Bruna Karin Ribeiro Peixoto

Recorrida:

Dental Uni – Cooperativa Odontológica

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Bruna Karin Ribeiro Peixoto.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulada com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 312826391)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a autora ao pagamento do valor de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) referente à negativação discutida nos autos, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 312826393): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 312826396): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015181-25.2025.8.11.0015

Recorrente:

Bruna Karin Ribeiro Peixoto

Recorrida:

Dental Uni – Cooperativa Odontológica

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, voltados à condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela a recorrente aduz que,
ao tentar realizar uma compra a prazo em loja de departamentos, foi surpreendida com a negativa de abertura de crédito em razão de restrição em seu CPF. Ao consultar seus dados, constatou a inclusão de seu nome no cadastro do SERASA por iniciativa da parte recorrida, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 522,24(quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), datado de 30/03/2023, vinculado ao contrato no 5891794/1-39.

Aduz que desconhece completamente tal débito e o referido contrato, razão pela qual a negativação mostra-se manifestamente indevida e arbitrária. Mesmo após tentativas de solução administrativa, a empresa limitou-se a afirmar a existência da dívida, sem apresentar qualquer comprovação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois a recorrida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrando que a recorrente efetivamente contratou os serviços odontológicos e utilizou o plano.

Com efeito, a recorrida apresentou documentos que comprovam a contratação e utilização do plano odontológico pela recorrente, notadamente:

1) Contrato de assistência odontológica devidamente assinado (Id. 312826372);

2) Proposta de adesão com os dados da recorrente (Id. 312826373);

3) Guias de tratamento odontológico assinadas pela recorrente (Id. 312826377), cuja assinatura é idêntica àquela constante dos documentos apresentados na inicial;

4) Gravação de áudio (Id. 312826380) em que a recorrente se identifica e questiona sobre procedimentos odontológicos para seu filho;

5) Relatório de utilização do plano (Id. 312826376), demonstrando que a recorrente e seus dependentes utilizaram os serviços em diversas ocasiões;

6) Protocolos de atendimento registrados (Id. 312826378).

Ressalte-se que a recorrente não impugnou especificamente as guias de tratamento odontológico assinadas, tampouco o áudio apresentado pela recorrida, limitando-se a alegar genericamente que as provas seriam unilaterais, o que não corresponde à realidade dos autos.

A comparação entre as assinaturas constantes das guias de tratamento odontológico e aquelas presentes nos documentos juntados pela própria recorrente na inicial revela clara semelhança, o que corrobora a tese de que a recorrente efetivamente contratou e utilizou os serviços da recorrida.

Ademais, o áudio apresentado pela recorrida (Id. 312826380) demonstra que a recorrente tinha pleno conhecimento da contratação, pois nele a interlocutora, que se identifica como a própria recorrente, fornece dados pessoais e questiona sobre procedimentos odontológicos para seu filho.

Diante desse conjunto probatório robusto, não há como acolher a alegação da recorrente de que desconhecia a contratação dos serviços odontológicos. Pelo contrário, restou evidenciado que a recorrente não apenas contratou o plano, como também o utilizou em diversas ocasiões, deixando de efetuar o pagamento das mensalidades a partir de outubro de 2022, o que justificou a negativação de seu nome.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a recorrida, quando as provas dos autos demonstram o contrário. A conduta da recorrente se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, justificando a aplicação da multa.

Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a negativação do nome da recorrente decorreu do exercício regular de direito da recorrida, diante da inadimplência comprovada nos autos.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto por consumidora contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, no qual alegava falha na prestação de serviço, cobrança indevida e ocorrência de danos morais e materiais.A recorrente busca a reforma da decisão, argumentando não ter contratado número adicional em seu plano de telefonia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de valor referente à linha telefônica adicional; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e materiais.III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes rege a relação jurídica, e o documento assinado pela consumidora comprova sua ciência e anuência quanto à contratação da linha telefônica adicional e ao respectivo valor cobrado, inexistindo vício de consentimento.
O ônus da prova da cobrança indevida cabia à recorrente, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que comprovem a irregularidade da cobrança. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica automaticamente, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a demonstração da hipossuficiência da parte, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A responsabilidade civil pressupõe a presença dos requisitos de conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não restaram configurados, afastando-se o dever de indenizar por danos morais e materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação formalmente reconhecida pelo consumidor deve ser observada, aplicando-se o princípio do pacta sunt servanda, salvo comprovação de vício de consentimento. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo-se a verossimilhança da alegação ou a demonstração da hipossuficiência da parte. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar presentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, sendo indevida a indenização quando ausentes esses elementos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020. (N.U 1076115-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025